Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO E JUSTA CAUSA. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CORRIGIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com pena fixada em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de multa.
2. A defesa sustenta: (i) nulidade da busca e apreensão por quebra da cadeia de custódia e ausência de mandado; (ii) desclassificação para posse de drogas para consumo; e (iii) revisão da dosimetria, com exclusão da reincidência e reconhecimento da confissão espontânea.
II. Questões em discussão
3. (i) Legalidade da busca domiciliar realizada com consentimento do réu e amparada em fundadas razões;
4. (ii) Configuração do crime de tráfico de drogas à luz das circunstâncias e elementos probatórios;
5. (iii) Correção da dosimetria quanto a eventual bis in idem e aplicação de atenuantes e agravantes.
III. Razões de decidir
6. Preliminar rejeitada. A busca e apreensão domiciliar foi lícita, com fundamento em “fundadas razões”, consentimento expresso e justa causa, conforme jurisprudência consolidada no STF (Tema 280, RE no 603.616) e na Súmula Vinculante no 26.
7. Materialidade e autoria comprovadas. A apreensão de 156,93g de maconha, associada a elementos típicos de traficância (balança de precisão, papel filme e mensagens de mercancia no celular), além de depoimentos consistentes, demonstra o envolvimento do réu no tráfico de drogas.
8. Desclassificação rejeitada. Apesar do recente Tema 506 do STF, o conjunto probatório afasta a hipótese de posse para consumo, evidenciando o intuito de comercialização.
9. Dosimetria corrigida. Verificado bis in idem na valoração dos maus antecedentes e da reincidência, exclui-se a negativação por antecedentes, redimensionando-se a pena-base para 6 anos e 3 meses de reclusão. A reincidência permanece reconhecida, e a confissão espontânea não é aplicada, dada a contradição nos depoimentos do réu. A pena definitiva é fixada em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 657 dias-multa.
10. Regime inicial fechado mantido, em razão da reincidência e do quantum da pena.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena.